Tribunal: TJES
Processo: 0013666-41.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013666-41.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PLANENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 87 DA LEI Nº 8.666/93. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, anulou retenções realizadas no curso do Contrato Administrativo de Empreitada nº 018/10, além de determinar à Administração Pública que se abstivesse de realizar futuras retenções sob o argumento de irregularidade fiscal ou trabalhista.
A sentença impugnada fundamentou-se no entendimento de que a Administração Pública não pode realizar retenções de pagamentos por serviços já prestados, mesmo diante de irregularidades fiscais ou trabalhistas da contratada, considerando que tais penalidades não constam no rol taxativo do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a Administração Pública pode reter pagamentos relativos a serviços já prestados pela contratada em razão de ausência de regularidade fiscal ou trabalhista;
(ii) estabelecer se tal retenção constitui sanção legalmente prevista ou se configura violação ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção de pagamentos por serviços efetivamente prestados não está prevista no rol taxativo de penalidades disposto no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

4. A exigência de regularidade fiscal e trabalhista durante a execução do contrato (art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93) não autoriza a imposição de sanções não previstas na legislação de regência, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5. A retenção de pagamentos pode configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública e prática coercitiva indevida, contrariando os princípios da moralidade administrativa e da razoabilidade.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a Administração Pública, submetida ao princípio da legalidade, não pode aplicar sanções que não estejam expressamente previstas em lei, mesmo para salvaguardar eventual responsabilidade subsidiária decorrente de reclamações trabalhistas.

7. Constatou-se que a reclamação trabalhista mencionada pelo apelante foi encerrada por acordo, antes da prolação da sentença ora impugnada, tornando ainda mais evidente a ausência de fundamento jurídico para as retenções realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode reter pagamentos por serviços já prestados em razão de ausência de regularidade fiscal ou trabalhista, pois tal medida não está prevista no rol taxativo de penalidades do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

A retenção de pagamentos configura prática coercitiva indevida e enriquecimento ilícito da Administração, contrariando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, art. 55, inciso XIII, e art. 87.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/08/2015, DJe 31/08/2015;
STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 07/06/2019;
STJ, AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/03/2013;
TJES, Remessa Necessária, 006150015391, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 27/04/2017;
TJES, Mandado de Segurança, 024130115173, Rel. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, j. 02/12/2013, DJe 09/12/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por

IOPES – INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (também sujeita ao reexame necessário) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação mandamental movida por

PLANENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP
, concedeu a segurança pleiteada,
“a fim de anular todas as retenções realizadas no curso do Contrato Administrativo de Empreitada nº 018/10, em razão do imbróglio em tela, devendo a dita Autoridade Coatora se abster de realizar futuras retenções no bojo do referido contrato, sob argumento de irregularidade fiscal ou trabalhista da Impetrante.”

O Juízo
a quo
assinalou que
“a Administração Pública, durante a execução do contrato, independente do seu conteúdo, pode exigir da contratada a comprovação de sua regularização fiscal e trabalhista. Contudo, sua inobservância pela contratada não tem o condão de justificar a retenção do seu pagamento pelos serviços efetivamente prestados.”

De acordo com o julgador:
“Dispõe a Administração Pública dos meios legais para punir a contratada por eventual inexecução contratual (art. 87 da Lei de Licitações), podendo, inclusive, rescindir o contrato unilateralmente por descumprimento de obrigação contratual. Todavia, a retenção de pagamento pelos serviços efetivamente prestados pela contratada, poderá ensejar enriquecimento sem causa por parte da contratante ou, até mesmo, coação ao pagamento. Com isso, afigura-se, portanto, medida ilegítima e descabida.”

O apelante, em seu arrazoado de fls. 161-v/163-v, sustenta, em suma, que a retenção ocorreu em razão da constatação do ajuizamento a reclamação trabalhista nº 0000060-88.2016.8.17.0009, em face da empresa apelada, diante da possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, inexistindo direito líquido e certo.

O entendimento encampado pelo magistrado de primeiro grau não merece reparos por esta instância, na medida em que a retenção de pagamentos relacionados a serviços já prestados não está elencada como hipótese de penalidade para as empresas contratadas pela Administração Pública que não se encontram em situação de regularidade fiscal e trabalhista, conforme se depreende da leitura do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

Conquanto as empresas possuam a responsabilidade de manter durante todo o período contratual a compatibilidade com os requisitos de habilitação e qualificação exigidos pelo certame licitatório (art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93), não podem ser penalizadas com sanção não prevista na legislação de regência.

O posicionamento adotado pelo órgão a quo encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

(...) CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. (...) o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93. (...). (AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)

(...) CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência (STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012. (...) (AgInt no RMS n. 57.203/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 87 DA LEI Nº 8.666⁄93 – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conquanto as empresas possuam a responsabilidade de manter durante todo o período contratual a compatibilidade com os requisitos de habilitação e qualificação exigidos pelo certame licitatório (art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666⁄93), não podem ser penalizadas com sanção não prevista na legislação. 2. A retenção de pagamentos relacionados a serviços já prestados não está elencada no rol do artigo 87 da Lei nº 8.666⁄93 como hipótese de penalidade para as empresas contratadas pela Administração Pública que não se encontram em situação de regularidade fiscal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 006150015391, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017)

Em hipótese específica em que se discutia justamente a possibilidade de retenção pelo ente público diante da possibilidade de responsabização subsidiária em reclamação trabalhista, ficou também decidido que:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE PAGAMENTO PARA RESGUARDAR RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. AUTOTUTELA ESTATAL. ILEGALIDADE. SANÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI DE LICITAÇÕES. POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE PENHORAS E ARRESTOS NA JUSTIÇA LABORAL QUE SERÁ COMPETENTE PARA APRECIAR AS INSURGÊNCIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 1) A retenção de pagamento pela Administração por serviços já prestados não se encontra no rol das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, devendo ser obstada sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 2) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, por estar a Administração submetida ao princípio da legalidade, não pode impor sanção aos contratados que não esteja prevista em lei. Precedentes citados: AgRg no REsp 1313659/RR, RMS 24953/CE e REsp 633432/MG. 3) Frisa-se que a segurança em questão versa exclusivamente sobre as retenções administrativas levadas a efeito a título de autotutela estatal, no intuito de resguardar o Estado de responsabilidade subsidiária em execuções trabalhistas, o que não obsta a efetivação dos arrestos e penhoras emanados daquela Justiça. Todavia, essas medidas devem ser efetuadas e discutidas nos autos das respectivas reclamações na Justiça do Trabalho, limitando-se a análise deste writ à legalidade das retenções realizadas no âmbito administrativo sob a justificativa de se evitar prejuízo decorrente de eventual responsabilidade naqueles autos, o que está desvinculado das sanções previstas na Lei de Licitações. 4) Segurança concedida. Prejudicado o agravo regimental.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024130115173, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2013, Data da Publicação no Diário: 09/12/2013)

Anota-se que, na inicial, a apelada mencionou a reclamação trabalhista citada pelo ora apelante, ajuizada em seu desfavor, à época ainda na fase de contestação, com destaque de que não havia determinação de qualquer condenação da reclamada.

A referida reclamação trabalhista, ainda nos idos de 2016, foi extinta após acordo firmado entre as partes, após o qual a reclamante se comprometeu a depositar os valores ali previstos, com geral e plena quitação pelo reclamante, sendo que, quando proferida a sentença ora atacada, os autos já estavam arquivados definitivamente.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso, julgando prejudicado o reexame necessário.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem, pelo não cabimento de honorários em mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Julgar prejudicado o reexame necessário.